Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603438-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603438-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAROLINA DEDONATTI -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAROLINA DEDONATTI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CAROLINA DEDONATTI (REQUERENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787419
16/12/2023
09:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.073

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603438-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CAROLINA DEDONATTI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: CAROLINA DEDONATTI
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
DESPESAS REALIZADAS COM FORNECEDOR COM RELAÇÃO DE
PARENTESCO COM A CANDIDATA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
Num. 43787419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador. Consideradas as
circunstâncias específicas do presente caso - atraso de 2 dias, entrega
do relatório antes do pleito eleitoral e impropriedades que perfazem o
valor de R$ 10.000,00, que corresponde a aproximadamente 1,96% do
total das receitas financeiras declaradas pela prestadora (R$
510.000,00 – ID 43253337), deve-se aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para aposição de ressalva no
julgamento das contas.

3. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau
de parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da despesa, deve ser afastada a
suspeita de desvio de finalidade do gasto declarado pela prestadora.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Carolina Dedonatti, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal,
pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43139396 e ID
43251748).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43440352).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
Num. 43787419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43745448).

Intimada do parecer de diligências, a candidata apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43751493).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43772672).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
43784544).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na entrega do seguinte relatório
financeiro de campanha:

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora aduziu que tal ocorrência não
trouxe qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade
de caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43751494).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43787419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

Num. 43787419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise das irregularidades apontadas, verifica-se que os atrasos foram de
apenas 4 dias e foram sanadas em 27/09/2022, ou seja, antes do pleito eleitoral, não
prejudicado, desse modo, a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

Observa-se, ainda, que as impropriedades perfazem o valor de R$ 10.000,00,
que corresponde a aproximadamente 1,96% do total das receitas financeiras declaradas
pela prestadora (R$ 510.000,00 – ID 43253337), autorizando, desse modo, a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

a.2) Das Despesas Realizadas com Fornecedores com Relação de
Parentesco com a Prestadora

No parecer conclusivo (ID 43772672 – Item 11), apontou-se que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB,
realizado em 22/11/2022, foi identificada uma despesa realizada com fornecedor que
possui relação de parentesco com a prestadora, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade.

Num. 43787419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Desse modo, considerando que não foram apontados nos autos indícios ou
informações acerca da irregularidade da referida despesa, deve ser afastada a suspeita
de desvio de finalidade do gasto declarado pela prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por CAROLINA DEDONATTI, candidata ao cargo de Deputada Federal nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43787419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603438-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CAROLINA DEDONATTI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906,
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: CAROLINA DEDONATTI - Advogados do(a)
REQUERENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR36906, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:14:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609142109200000042745230
Número do documento: 23121609142109200000042745230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:15